Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MAUS-TRATOS A MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, tanto por insuficiência de provas quanto por atipicidade da conduta, quando a condenação está calcada na prova oral no sentido que a acusada praticou maus tratos contra seu filho menor de idade.
2. Segundo jurisprudência consolidada pelo STJ, e, Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. Havendo excesso na fixação, o valor deverá ser reduzido.
3. A isenção do pagamento de custas processuais em benefício da ré condenada é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.